Tribunal: STF
Processo: RHC 86085
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA
 DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA EM FACE DO PREJUÍZO CAUSADO À DEFESA
 PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE E DO ADVOGADO PARA A SESSÃO,
 INVIABILIZANDO A SUSTENTAÇÃO ORAL.
É de se reconhecer a preclusão
 quando o vício não é apontado na primeira oportunidade de
manifestação nos autos. No caso, o recorrente teve numerosas
oportunidades para alegar o defeito processual, quedando silente.
Transcorridos mais de 8 anos da decisão, já não é possível a
anulação do julgamento.
A jurisprudência do STF é firme no sentido
de que a sustentação oral não é ato essencial à defesa (HC 85.845,
HC 83.792). Inexistência de prejuízo.
Recurso improvido.